Tribunal: TJBA
Processo: 0008536-37.2003.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008536-37.2003.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DELTA VILLE Advogado(s): GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS APELADO: RIZERIO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA. Advogado(s):CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA, CELSO PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 950/2024 DO TJBA. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS ENCERRADO EM 24/02/2025. PROTOCOLO EM 28/02/2025. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE SOMENTE A PARTIR DE 27/02/2025. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - A sentença foi publicada em 03/02/2025, com início do prazo recursal em 04/02/2025 e encerramento em 24/02/2025. II - A apelação foi protocolada somente em 28/02/2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º do CPC. III - Nos termos do Decreto Judiciário nº 950/2024, do Tribunal de Justiça da Bahia, apenas os dias 27 e 28 de fevereiro foram considerados como de expediente suspenso, inexistindo suspensão que alcançasse o dia 24/02/2025. IV - Intempestividade manifesta. Inexistência de justa causa. Precedentes do STJ. V - RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008536-37.2003.8.05.0080, em que figuram como apelante CONDOMINIO RESIDENCIAL DELTA VILLE e como apelada RIZERIO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .